Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-47.2020.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000123-47.2020.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: SILVANIO OLIVEIRA SILVA Advogado(s): KLEITON GONCALVES DE CARVALHO (OAB:BA 51141), LEONARDO SANTOS SANTA ROSA (OAB:BA 51504), LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB:BA 35343) RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DO ARTIGO 413, CPP. LAUDO NECROSCÓPICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COLHIDOS EM JUÍZO. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 413, CPP. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL. PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EXCLUSÃO QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Silvanio Oliveira Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo-BA, que o pronunciou pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (vítima Luiz Carlos Fontes Santos), submetendo-o a julgamento popular (ID. 53651540). II – Em suas razões recursais, requer, preliminarmente a declaração de nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação adequada. No mérito, pede a absolvição sumária alegando a presença de excludente de ilicitude ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (ID. 53651552). III - Opinativo Ministerial (ID. 54486016), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se o Decisum em sua integralidade. IV - Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao Juízo Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos Jurados. Preliminar rejeitada. IV – Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria ou participação imputada na Denúncia, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para realizar a análise aprofundada da prova nos crimes dolosos contra a vida. V - O reconhecimento da existência da excludente de ilicitude consubstanciada a legítima defesa, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, a fim de ensejar decretação da absolvição sumária, requer a indispensável comprovação, incólume de dúvidas, de que a conduta do agente se subsome aos elementos contidos no art. 25 do Código Penal. Não restando devidamente comprovada tal circunstância, cabe ao Tribunal do Júri a análise da questão, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CR/88 e do art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. VI - A exclusão de qualificadoras nessa fase cognitiva somente se mostra possível quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, hipótese diversa do caso concreto. Precedentes da Corte Superior. VII - Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a decisão recorrida em sua integralidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito Nº 0000123-47.2020.8.05.0142, Recorrente: SILVANIO OLIVEIRA SILVA e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar aventada, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.